Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702487-23.2020.8.07.0003 RECORRENTE: TARSO ATHIRSON DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Homicídio qualificado. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Decisão contrária à prova dos autos. Pena de reclusão e detenção. Regimes prisionais diversos. Substituição por restritiva de direitos. Execução provisória da pena. 1 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas – declarações de testemunha que presenciou os fatos e de policial que participou das investigações, de que o réu, por desentendimento em razão de dívida, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima que, tendo um deles a atingido, somente não causou a sua morte por circunstâncias alheias à vontade do réu – a vítima não foi atingida em local de imediata letalidade - firmes quanto à autoria do crime e à qualificadora do motivo fútil, não é manifestamente contrária à prova dos autos. 2 – Constatado, por laudo pericial, que a arma encontrada na residência do réu era apta para efetuar disparo, caracterizado está o crime de posse irregular de arma de fogo. 3 - Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, além de se estabelecer o regime prisional adequado para cada uma delas, deverá ser examinada separadamente a possibilidade de substituí-las por pena restritiva de direitos. 4 - Não se decreta a prisão como decorrência automática da condenação pelo Tribunal do Júri se a pena do réu é inferior a 15 anos de reclusão. 5 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, e 23, inciso II, do Código Penal, defendendo novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de que as provas dos autos denotam a configuração de legítima defesa. Na petição de ID no 42164346, o NPJ/UNICEUB requer o desentranhamento da petição apresentadas nos ID no 42164329, tendo em vista que foi protocolada por equívoco no presente feito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, e 23, inciso II, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de legítima defesa, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o requerimento formulado na petição de ID no 42164346 tão somente para desconsiderar a referida peça processual, porquanto a manutenção do documento nos autos não acarreta qualquer prejuízo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016